Tribunal: TJBA
Processo: 8054681-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054681-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIGUEL ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS BARBOSA GUEDES

AGRAVADO: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA.

1. Entende a jurisprudência já pacificada pelos Tribunais de todo o país que, embora a declaração de pobreza seja suficiente para que a parte se beneficie da assistência judiciária gratuita, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos, a que se referem a suposta pobreza, afastando o benefício se entender que, na hipótese, não está caracterizada a situação alegada.

2. Nesta linha de intelecção, a realidade dos autos não conduz, inequivocamente, à conclusão de que o agravante não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de familiares, mormente por inexistirem provas concretas da alegada incapacidade.

3. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054681-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MIGUEL ALVES DA SILVA e como apelada BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .